Tribunal: TJSP
Processo: 1002654-61.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação. Embargos do Devedor. Execução fundada em cédula de crédito bancário. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegada necessidade de produção de prova pericial. Sentença de improcedência que analisou acuradamente toda a situação sub judice. Matéria de direito. Prescindibilidade da dilação probatória pretendida. Decisão confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do

Ementa:

Apelação. Embargos do Devedor. Execução fundada em cédula de crédito bancário. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegada necessidade de produção de prova pericial. Sentença de improcedência que analisou acuradamente toda a situação sub judice. Matéria de direito. Prescindibilidade da dilação probatória pretendida. Decisão confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002654-61.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADRIANA DE OLIVEIRA ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-61.2019.8.26.0006 -Voto no
2
Apelação no 1002654-61.2019.8.26.0006
Comarca: São Paulo
Apelante: Adriana de Oliveira Araújo
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Álvaro Luiz Valery Mirra
Voto no 40762
Apelação. Embargos do Devedor. Execução fundada em
cédula de crédito bancário. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Alegada necessidade de produção de prova
pericial.
Sentença
de
improcedência
que
analisou
acuradamente toda a situação sub judice. Matéria de direito.
Prescindibilidade da dilação probatória pretendida. Decisão
confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do
art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 185/190) interposto contra a r.
sentença de fls. 173/177 e 183, que julgou improcedentes os embargos à execução
fundada em cédula de crédito bancário, por não vislumbrar a ocorrência das
abusividades alegadas.
Insurge-se a apelante contra o julgamento antecipado de lide. Aduz
que houve cerceamento de defesa, pois a prova pericial era necessária para
demonstrar as abusividades apontadas, especialmente a cobrança de elevadíssima
taxa de juros e a impossibilidade de cálculo dos encargos contratuais. Entende que a
sentença incorre em contradição ao negar a análise pericial mas reconhecer a
legalidade das condições contratadas.
Recurso tempestivo, isento de preparo, não respondido (fls. 194).
Valor atribuído à causa em 20/03/2019: R$ 201.901,44.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, considerando que é possível às partes, a qualquer
tempo, buscar a composição extrajudicial, pondo fim à demanda judicial, sem
necessidade de suspensão do curso do processo e maior delonga na entrega da
prestação jurisdicional, deixa-se de remeter os autos para designação de mais uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-61.2019.8.26.0006 -Voto no
3
audiência de conciliação.
No mais, não se vislumbra imprescindibilidade da dilação
probatória pretendida, pois a matéria jurídica decidida era estritamente de direito.
Como já deliberou o E. Supremo Tribunal Federal, “a necessidade
da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da
lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos
decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado” (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ 115/789).
No mesmo sentido, já decidiu esta C. Corte que "para que se tenha
caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram requeridas com
os demais elementos de convicção carreados ao processo, elas não só apresentem
capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também se mostrem
indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento
antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao apreciar a
validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este ou àquele tipo
de prova" (TJSP, Apel. 990.10.076540-0, 21a Câmara de Direito Privado, j. 9.2.2011,
Rel. o Des. Itamar Gaino).
É cediço que cabe ao juiz, nos termos da lei processual, velar pela
rápida solução do litígio, bem assim determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, o
exame da matéria de direito precede a necessidade de perícia, e a improcedência do
pleito inicial decorre da análise da prova documental.
A autora opôs embargos do devedor alegando cobrança excessiva
de juros e impossibilidade de compreensão dos critérios de cálculo da dívida.
A r. sentença rejeitou de forma fundamentada tais argumentos, de
sorte que deve ser confirmada por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo desprovimento do
apelo, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-61.2019.8.26.0006 -Voto no
4
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes:
Apelações
99406023739-8,
99402069946-8
(1a
Câmara);
AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum”
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534-
DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Transcreve-se, por oportuno, os seguintes fragmentos da decisão:
“Com efeito, não se fazia necessária, no caso, prévia notificação da
embargante, pelo embargado, a fim de constituir aquela primeira em
mora, uma vez que a mora, no caso, decorre do simples descumprimento
da devedora de pagar os valores ajustados por ocasião da emissão da
cédula de crédito bancário. Vale dizer: a mora, no caso, é ex re,
dispensando notificação.
Do mesmo modo, a preliminar de inépcia da inicial dos presentes
embargos, arguida pelo embargado, não comporta acolhimento.
Isso porque, apesar de a embargante alegar excesso de execução sem
discriminar o valor que entende devido (art. 917, § 3o, do CPC), tal
alegação não é a única, dado que impugna a devedora, igualmente, a
validade dos encargos incidentes sobre a dívida, circunstância que
autoriza o prosseguimento da demanda.
Quanto ao tema de fundo da controvérsia, tem-se que os embargos devam
ser julgados improcedentes.
Conforme se verifica nos autos, a embargante emitiu, em 04.04.2012,
cédula de crédito bancário, representativa de confissão e renegociação de
dívida com o embargado, no valor de R$ 66.313,75, a ser pago em 60

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-61.2019.8.26.0006 -Voto no
5
parcelas de R$ 2.040,83. A contratação teve a pré-fixação de taxa de
juros de 2,25% ao mês e de 30,60% ao ano, a serem cobrados de forma
capitalizada composta. Não tendo havido o pagamento regular das
parcelas ajustadas, houve o vencimento antecipado da obrigação, a partir
da 51a parcela, vencida em junho de 2016.
Observe-se que o contrato em questão é suficientemente claro quanto ao
valor devido e aos encargos incidentes sobre a dívida, de tal forma que
desde o momento da celebração do ajuste já podia a embargante saber,
com absoluta segurança, o que teria de despender, em termos de valores
reais, para pagar o financiamento concedido, não podendo alegar ter sido
surpreendida com a evolução da dívida. As prestações, no caso, foram
todas pré-determinadas, com valores fixos que permaneceram inalterados
durante todo o desenrolar do contrato.
Quanto aos encargos remuneratórios incidentes sobre a dívida, tem-se
que calculados com base no que efetivamente avençado.
Observe-se que inexiste, no caso, limitação legal dos juros em 12% ao
ano, prevalecendo, nessa matéria, o comando normativo da Lei n.
4.595/1964, recepcionada pela nova ordem constitucional vigente a partir
de 1988, em detrimento, inclusive, da incidência da denominada Lei de
Usura. Lembre-se, no ponto, que a avença é posterior à Emenda
Constitucional n. 40/2003, que alterou a redação da norma do art. 192 da
Constituição Federal, para excluir o limite dos juros até então previsto no
§ 3o do aludido dispositivo constitucional.
Ressalte-se, ainda, que os juros remuneratórios de 2,25% ao mês e de
30,60% ao ano foram pré-fixados e, assim, contaram com a plena ciência
e concordância da embargante, sem indício de cobrança capitalizada, na
forma composta.
De todo modo, há que se reconhecer que a capitalização de juros tem,
hoje, previsão legal, seja na Medida Provisória n. 1963-17, de
31.03.2000, seja na Lei n. 10.931/2004 (art. 28).
Nesse sentido, autorizado estava o embargado à cobrança dos juros na
forma que se verificou, cuja taxa, como visto, era de conhecimento da
embargante quando da emissão da cédula, presumindo-se, no caso, a sua
aceitação, tendo incidido, no caso, mensalmente e não diariamente.
O início de tratativas entre as partes para liquidação da dívida com
concessão de desconto pelo embargado não implica reconhecimento por
este último de abuso nos valores convencionados, mas mero estímulo
para o pagamento, dentro da política de recuperação de crédito da
instituição financeira. E como o acordo, ao final, não foi celebrado,
viável a cobrança nos termos da dívida original.
Por fim, cumpre anotar que o embargado, no demonstrativo de fls. 45 e
46, discriminou todos os valores pagos pela embargante, no item
"amortizações", somas essas devidamente descontadas.
Assim, considerando o demonstrativo do débito apresentado nos autos da
execução, impossível cogitar, na espécie, da ocorrência de excesso de
execução, à luz do previsto no título.
Portanto, não se verificando qualquer irregularidade na cobrança ora em
curso, fundada em título representativo de obrigação líquida, certa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-61.2019.8.26.0006 -Voto no
6
exigível,
deve o processo executivo prosseguir até final satisfação do crédito do
embargado”.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral
dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar
inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente
prequestionados todos
os
artigos legais e constitucionais
mencionados.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator